Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703982-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME RECORRIDO: ADRIANA MARCELE FARIA E SILVA, COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO CONSTATADA. SENTENÇA ANULADA – CAUSA DA MADURA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – VAZAMENTO – DILIGÊNCIA DA PROPRIETÁRIA NA RESOLUÇÃO – INDOLÊNCIA DA LOCATÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – CAUÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDOS INICIAIS E CONTRAPOSTO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". 2. No caso em exame o juízo sentenciante entendeu ser necessária a produção de prova pericial, uma vez que “a análise da origem e responsabilidade dos alegados danos requer um conhecimento mais específico e acurado de um expert”. Com a devida vênia ao entendimento da Magistrada sentenciante, tenho que a produção de prova técnica resta desnecessária. Isso porque as provas já existentes (recibos, notas fiscais e demais documentos, áudios, fotografias e vídeos, além de mensagens escritas via “Whatsapp”) permitem a elucidação dos fatos, não havendo necessidade, ainda, da oitiva de testemunhas. Com esses fundamentos, anulo a sentença recorrida e, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito da questão controvertida. 3. É incontroversa a ocorrência do vazamento no imóvel e seu alagamento, conforme vídeo de ID Num 50401989, fotografias de ID Num. 50401990 – Pag. 1 a ID Num. 50401997 - Pág. 1. A questão central a ser esclarecida é se há responsabilidade das rés pelo evento danoso, em função de sua suposta negligência na resolução do problema, quando noticiado pela autora. Com base nas provas dos autos, a resposta a esta indagação é negativa, ou seja, pelas evidências carreadas não há como se atribuir às requeridas a responsabilidade como pretendido pela autora. 4. Pelo e-mail de 14/04/2022 (quinta-feira), às 09h:46min (ID Num. 50401986 - Pág. 8) enviado por preposta da autora para a segunda ré houve a comunicação do problema[1] com pedido de adoção de medidas urgentes. No mesmo dia, às 10h:53min, houve a resposta com o agendamento de data e horário para comparecimento do prestador de serviços no dia 18/04/2022 (segunda-feira), que foi ao local, ficando a segunda ré de resolver junto ao proprietário (ID Num. 50401986 - Pág. 7). Por outro lado, dos mais de 20 áudios carreados juntamente com a contestação se extrai que a segunda ré (proprietária) juntamente com a primeira ré agiram diligentemente disponibilizando prestador de serviço que iria até o local para efetuar a troca do piso do banheiro, para a solução do problema. Contudo, deles também se constata a indolência da requerente em viabilizar o conserto, de sua parte, disponibilizando um funcionário para acompanhamento da obra. Veja-se que há notícia de, pelo menos, três adiamentos da parte da autora, o que foi postergando o conserto e, certamente, contribuiu para o agravamento do problema, que culminou com o episódio do final do mês de junho/2022. 5. Nesse cenário, não há como reconhecer a responsabilidade das rés pelo evento danoso ocorrido. Por conseguinte, é caso de improcedência dos pedidos de reparação material e moral formulados pela Requerente, bem como daquele de devolução do aluguel do mês de julho (por causa dos dias em que não foi possível o uso do imóvel pelo evento danoso). 6. Questão seguinte a ser analisada é o pedido remanescente de devolução da caução e do pedido contraposto formulado, e estes dizem respeito à finalização do contrato de locação e seus consectários. 7. As rés embasam o pedido contraposto (condenação no pagamento de R$ 5.956,46): a) nas despesas oriundas do conserto do dito vazamento e dos danos ocasionados ao imóvel (gesso, mão-de-obra, etc); b) nas despesas com os reparos necessários no imóvel após a saída do inquilino, que não os teria executado. A autora, apesar de impugnar tal pedido, o fez de modo genérico, sem ilidir fundamentadamente seu cabimento. Isso porque as razões acima (item 4) apontam que as requeridas prontamente disponibilizaram a prestação de serviço para afastar o vazamento do piso do banheiro, mas sua realização teve ser adiada sucessivas vezes motivada pela Recorrente. Nessa esteira, reputo-o assistir razão ao ressarcimento das despesas deduzido no pedido contraposto em face do reparo do vazamento do piso do banheiro e outros reparos no imóvel em razão da cláusula contratual de devolução do bem nas mesmas condições que o recebeu, restando apenas apurar o valor devido, a partir das provas juntadas pelos réus. 8. Estão juntados aos autos os termos de vistoria, tanto de entrada (ID Num. 50402209 - Pág. 1), quanto de saída (ID Num. 50402211 - Pág. 1 e ID Num. 50402212 - Pág. 1) do imóvel locado, e deles consta necessidade de pintura de paredes e teto; instalação de torneira e armário da pia, além de outros defeitos próprios do uso (piso e escada com manchas e “descascado”). Para comprovar os gastos correlatos tem-se os comprovantes de PIX, recibos e notas fiscais de ID Num. 50402272 - Pág. 1 a ID Num. 50402275 - Pág. 1) nos valores de R$ 320,00, R$ 750,00, R$ 500,00, R$ 220,00, R$ 96,60, R$ 218,00 e R$ 5,50 que totalizam R$ 2.112,10, a serem pagos pela autora aos réus. Os documentos de ID Num. 50402279 - Pág. 1 a Num. 50402281 - Pág. 1 são meros orçamentos, sem prova de pagamento, pelo que não merecem ser contemplados na indenização. Assim, é caso de parcial provimento do pedido contraposto, para condenar a autora a pagar aos réus R$ 2.115,10, a contar do desembolso e com juros a partir da citação. 9. É certo que a autora prestou caução no início do contrato de locação no valor equivalente a 3 meses de aluguel (R$ 8.529,54), fato reconhecido pelas rés, e com o fim do contrato tal valor deve ser-lhe restituído, ficando, portanto, autorizada a compensação de valores entre as partes, após as devidas atualizações. 10. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDOS INICIAIS E CONTRAPOSTO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES NOS TERMOS SUPRA. 11. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido. [1] [...] Estamos com problema no chão do banheiro, ele está fofo e transparecendo a infiltração no andar debaixo, correndo o risco de cair, poderia por gentileza enviar com urgência uma pessoa responsável pelo conserto ou reparo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CORREÇÃO DE VALORES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os danos materiais, para serem judicialmente indenizados, pressupõem serem cabalmente demonstrados, não se admitindo presunção ou estimativa de seu valor, pois devem corresponder à perda financeira sofrida. Logo, ausente a comprovação efetiva dos gastos (porque foram juntados apenas orçamentos, ID Num. 50402279 - Pág. 1 a Num. 50402281 - Pág. 1) não se há de falar em reparação daqueles valores, como assentado no acórdão. Neste ponto não assiste razão à embargante. 3. Igualmente não assiste razão à Embargante quanto ao anseio pela verba sucumbencial, uma vez que o recurso inominado foi conhecido e provido, de modo que não se há de falar na condenação pretendida, consoante o teor do art. 55 da lei no 9.099/95. 4. Por outro lado, quanto ao item “DA 2a OBSCURIDADE/OMISSÃO – DEMAIS VALORES CONSTANTES NO BOLETO DE ORÇARMENTO FINAL (ALUGUEL PROPORCIONAL, CONDOMÍNIO PROPORCIONAL, IPTU PROPORCIONAL, ENERGIA 03/2019, MULTA PELA FALTA DE TROCA DE TITULARIDADE)”, assiste à embargante. Isso porque, de fato, os itens ali enumerados correspondem à parte incontroversa da dívida, seja porque expressamente reconhecido pela autora extrajudicialmente (notificação de ID Num. 50402169 - Pág. 2), seja porque genérica a impugnação apresentada ao pedido contraposto. Assim, é caso de corrigir o valor da condenação relativa ao pedido contraposto alterando de R$ 2.115,10 para R$ 4.340,93 (R$ 2.115,10 + R$ 1.301,89 + R$ 488,90 + R$ 135,04+ R$ 50,00 + R$ 250,00). 5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para suprir a omissão nos termos acima, alterando-se tão somente a parte inicial do dispositivo, constante no final do item 8 do acordão, com a seguinte redação: “Assim, é caso de parcial provimento do pedido contraposto, para condenar a autora a pagar aos réus R$ 4.340,93, a contar do desembolso e com juros a partir da citação.” 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LV da Constituição Federal. Requer a reparação material pelos danos causados pelo evento (alagamento decorrente de infiltração), abatimento dos valores do aluguel, pelo período em que a sala comercial ficou inutilizada, e a restituição integral da caução. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 53518935. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Ainda, constata-se que a recorrente não explicita os motivos da suposta violação apontada, se limitando a indicar o dispositivo constitucional considerado violado, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Assim, incide na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal